Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-94.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800805-94.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MANOEL NASCIMENTO DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade civil do município. Acidente em
via

pública
. Queda em
buraco
. Nexo causal configurado. Valor indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o município apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais, em razão de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação acidente automobilístico supostamente provocado por buraco em via pública, bem como se resta configurado o dever de indenizar
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva.

4. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos materiais sofridos pelo apelado, conforme evidenciado pelo conjunto probatório consistente, que inclui notas de serviços e outros documentos, corroborados por matéria jornalística e
relato de populares.

5. O valor fixado a título de danos morais, no montante de
R$ 3.150,90 (três mil cento e cinquenta reais e noventa centavos)
,
mostrou-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e Desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, § 6º da CF/88.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2 ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800823-65.2023.8.14.0002) interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra MANOEL NASCIMENTO DO ROSÁRIO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizado pelo Apelado.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos (22301122):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo, assim, o mérito da contenda, ex vi do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.150,90 (três mil e cento e cinquenta reais e noventa centavos), a título de danos materiais, corrigido pela taxa Selic (art. 3º da EC 113) a partir do evento danoso;

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará (...).”

Em razões de apelo (id. 22301125), o Ente Municipal suscita a inexistência do dever de indenizar, sendo que no presente caso a responsabilidade seria do tipo subjetiva, na qual o autor deve provar a culpa do serviço consubstanciada na demonstração de conhecimento prévio por parte do Poder Público municipal acerca da existência do buraco na via.

Argui que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, uma vez que não resta caracterizada a omissão por parte do Município, pois inexistem nos documentos oficiais ou mesmo provas testemunhais que demonstrem que o acidente sofrido pelo apelado ocorreu por ocasião da existência de um buraco na via pública, estando configurada a culpa exclusiva da vítima.

Aduz a impossibilidade do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso (Id. 22301130)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação acidente automobilístico supostamente provocado por buraco em via pública, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

Narram os autos que, em 30 de janeiro de 2021, o apelado transitava com seu automóvel pela Avenida Eduardo Angelim, em frente aos Correios, na cidade de Barcarena, quando caiu violentamente em um enorme buraco aberto na pista de rolamento, sem qualquer sinalização, contando a via com condições precárias.

Inicialmente, cumpre referir que a responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam uma pessoa a reparar um dano moral ou patrimonial causado a terceiros, decorrente de um ato praticado por ela mesma, por uma pessoa pela qual ela responde, por algo que lhe pertence, ou por simples imposição legal.

Nesse contexto, é importante salientar que os pressupostos da responsabilidade civil são: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Em se tratando da responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A interpretação mais adequada do referido dispositivo é a de que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela
má escolha do agente
(culpa "in eligendo") ou pela
má fiscalização de sua conduta
(culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o
dano.
O último pressuposto é o
nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.
(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454)

Assim, alinho-me à interpretação desta Corte de Justiça no sentido de que, nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do Ente Público é objetiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado
. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA 00492473620128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

Com efeito, denota-se que comprovada a omissão da Administração, a condenação deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, bastando ficar evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o evento danoso.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirmar lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

Compulsado a documentação constante no processo, verifica-se efetivamente a existência de um enorme buraco na via pública onde ocorreu o acidente que danificou o veículo do apelado, conforme fotografia em anexo (Id. 22301093).

Outrossim, ressalta-se que além das fotografias do local do acidente quando este ocorreu, com registros visuais do veículo danificado, estão presentes relatos de populares que corroboram as alegações do autor (Id. 22302206).

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a garantir condições mínimas de trafegabilidade, foi omisso, contribuindo para o evento danoso, que poderia ter sido evitado com a manutenção periódica da via ou por meio de sinalização (art. 94, do Código de Trânsito Brasileiro), o que não ocorreu.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência deste E. TJPA reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, se comprovada a existência do buraco e a ausência de sinalização, por inobservância do seu dever específico de manutenção das vias, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL POR INEXISTIR PERÍCIA TÉCNICA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O ACIDENTE OCORREU EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE NÃO GARANTIU CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRAFEGABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA OU SINALIZAÇÃO - ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00378435620108140301 20350852, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003254-52.2008.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

O dano moral configurado diante dos evidentes transtornos do grave acidente, que além de colocar o apelado e seus passageiros em risco de vida, teve que suportar lesões e demais consequências do ocorrido, restando comprovada a dor e o abalo psicológico sofrido, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

O valor fixado a título de danos morais pelo Magistrado de origem (R$ 3.150,90 - três mil e cento e cinquenta reais e noventa centavos) garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar em enriquecimento ilícito. A exemplo, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5-
No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante
; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, não há que se falar que a sentença proferida nos autos é ilíquida e não deveria definir honorários, uma vez que a sentença condenatória é notadamente líquida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, confirmando integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025